Tribunal: TJSP
Processo: 1006429-27.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Sentença de procedência – Recurso os réus sem recolhimento do preparo – Pedido de gratuidade indeferido – Determinado o recolhimento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706761
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1006429-27.2017.8.26.0565, da Comarca de
São Caetano do Sul, em que são apelantes PAULINO & SILVA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP e FLAVIO
PAULINO DA SILVA FILHO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Não conheceram do recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006429-27.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul Voto no 42214
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42214
APEL.No: 1006429-27.2017.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL - 2a VARA CÍVEL
APTES. : PAULINO & SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO
PEÇAS LTDA EPP E OUTRO
APDO.: BANCO SANTADER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO:
ITAPEVA
VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
APELAÇÃO Ação Monitória Sentença de procedência
Recurso os réus sem recolhimento do preparo

Pedido de gratuidade indeferido
Determinado o
recolhimento
das
custas

Não
atendimento

Deserção configurada Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 249/251, mantida a fls.
276/278, prolatada pela MMa. Juíza de Direito Ana Lucia
Fusaro que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo
banco apelado em face dos apelantes.
Sustentam os recorrentes, em preliminar,
sua hipossuficiência financeira, discorrendo sobre à grave
crise que assola sua área de atuação bem como falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006429-27.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul Voto no 42214
O/AL/E/D/V/S
faturamento nos últimos anos. No mérito, afirmam que o
apelado sequer apresentou os borderôs para compor a
dívida. Aduzem que somente foram exibidos documentos não
assinados e sem quaisquer dados do sacado. Entendem assim
que o título que embasa a inicial carece de certeza,
validade e exequibilidade. Alegam que a planilha de
atualização do débito sequer traz a evolução da dívida à
luz do contrato e seus aditivos, discorrendo ainda sobre
as divergências de valores e vencimentos. Afirmam que o
apelado sequer cumpriu com as determinações judiciais para
regularizar
a
documentação
apresentada,
não
se
justificando assim a sentença prolatada posto que carente
de fundamentação. Noticiam que seu pedido de realização de
prova
pericial
sequer
fora
apreciado
em
flagrante
cerceamento de defesa. Discorrem sobre as abusividades que
entendem presentes nos valores cobrados. Transcrevendo
julgados que entendem aplicáveis ao caso, pedem o
provimento do recurso com o julgamento de improcedência da
ação (fls. 280/313).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
360/391).
É O RELATÓRIO.
Cabe desde logo anotar que apesar da oposição ao julgamento virtual manifestada pelos
recorrentes a fls. 464, diante da excepcionalidade do
momento, e tendo em consideração que nesta fase o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006429-27.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul Voto no 42214
O/AL/E/D/V/S
tem sido realizado integralmente pela via eletrônica, o
presente recurso será julgado virtualmente.
O apelo não comporta conhecimento.
Com efeito, os recorrentes interpuseram o
presente recurso de apelação, sem, contudo, efetuarem o
recolhimento do preparo devido. Pleitearam a concessão da
gratuidade processual como matéria preliminar ao mérito, o
que, contudo, foi indeferido por decisão dessa relatoria
lançada a fls. 452/456.
Na sequência, observa-se que a parte, ao
invés de proceder ao recolhimento das custas devidas ou
recorrer de tal decisão, simplesmente se limitou a
peticionar a fls. 461/465 o parcelamento do valor devido a
título de preparo, o que, aliás, mostra-se incabível pelas
mesmas razões da decisão supra, anotando-se ainda a
ausência de qualquer proposta concreta acerca do pagamento
sugerido de forma parcelada.
Assim, posto que o preparo exigido pela
legislação processual constitui verdadeiro pressuposto de
admissibilidade do recurso, imperioso o reconhecimento da
deserção.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006429-27.2017.8.26.0565 - São Caetano do Sul Voto no 42214
O/AL/E/D/V/S